Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708807-73.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA FLORENCIO DE SOUZA, MARIA FLORISBELA PEREIRA, MARIA FONSECA DOS SANTOS, MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO, MARIA FRANCISCA ANJOS DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DE ASSIS, MARIA FRANCISCA DE AGUIAR, MARIA FRANCISCA DE NOVAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 62429088. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator